Tribunal: STF
Processo: Rcl 93392
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO  GERAL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por F. E. P. S., em 14.4.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1000150-26.2017.5.02.0021, pela qual teria sido contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República e  descumprida a Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Superior, no qual, em face de óbice processual, não examinou a questão de fundo. 
A Parte argui prefacial de repercussão geral. 
É o relatório. 
O acórdão impugnado foi fundamentado nos seguintes termos: 
‘Destaque-se, inicialmente, que a admissibilidade dos recursos interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho encontra-se adstrita ao cumprimento dos seus pressupostos processuais, de sorte que o não atendimento aos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal implica o não conhecimento ou não provimento do apelo. Nesse sentido não há falar em contrariedade aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório, suscitada em face da decisão que, em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais e de forma fundamentada, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo exequente. Não obstante os argumentos mais uma vez expendidos pelo exequente, o Recurso de Revista não merece ser admitido, porquanto não preenche o requisito formal inscrito no artigo 896, §1º-A, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, qual seja a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o verbo ‘indicar’ é sinônimo de ‘apontar’, ‘destacar’, sendo necessária a transcrição, nas razões do Recurso de Revista, dos trechos do acórdão recorrido que demonstram o prequestionamento dos temas objeto da inconformidade do recorrente. (...).
Pertinente destacar que a transcrição do trecho da decisão que consubstancia o prequestionamento constitui requisito de admissibilidade do recurso, constituindo-se a sua ausência em defeito grave, de modo a afastar a aplicação do artigo 896, § 11, da CLT. 
Nesse sentido o seguinte julgado: (...) Não atendido o pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, deixa-se de examinar a transcendência. Revela-se incensurável, portanto, a decisão agravada, por meio da qual se negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo exequente. Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.’ 
O STF firmou entendimento de que a discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral sobre a matéria. Essa foi a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010)’.
 Na hipótese, infere-se do acórdão recorrido que, ao examinar o recurso da parte recorrente, a Turma deste Tribunal Superior deixou de enfrentar o mérito do apelo, em razão da existência de óbice processual consistente na ausência de indicação do trecho da decisão recorrida, em descumprimento ao estabelecido no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. 
Cumpre, igualmente, registrar que o STF firmou entendimento de que não há repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou dos limites da coisa julgada, quando o julgamento exigir o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 
Essa foi a tese fixada no Tema 660 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.ª Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’
A mesma tese jurídica se aplica em relação aos princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, consoante reiterada jurisprudência do STF (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 
Na hipótese, infere-se das razões do recurso extraordinário que a parte recorrente suscita no seu apelo discussão acerca da não observância dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, os quais exigem o exame de dispositivos infraconstitucionais, inserindo-se, portanto, no Tema 660. 
Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma das teses estabelecidas nos Temas 181 e 660, inviável o seu prosseguimento. 
Pelas razões expostas, com suporte no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário. Transcorrido o prazo recursal, sem a manifestação das partes, baixem os autos à origem” (doc. 16).

2. O reclamante anota: “o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, ao não reconhecer a disposição da súmula 473 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, bem como, a disposição do artigo 5º, LV da Constituição Federal, como ocorreu no presente caso” (sic, fl. 13, doc. 1).

Assevera ser “patente a divergência entre o julgado acima e o que dispõe o artigo 5º, LV da Constituição Federal, conforme sucinta análise das especificidades (Cotejo Analítico) de cada ponto da fundamentação do v. acórdão ora combatido. Com efeito, o que se busca neste Recurso Extraordinário é ter reconhecida a disposição do artigo 5º, LV da Constituição Federal, e ver anulada a exoneração da Reclamante, uma vez que, a decisão Reclamada contraria súmula desta Corte, bem como, a Constituição Federal, como no caso em tela” (fl. 21, doc. 1).

Requer “seja concedida a liminar pleiteada, suspendendo-se o processo de origem até o final julgamento da presente reclamação, evitando-se o prosseguimento do processo origem nº 1000150-26.2017.5.02.0021, em trâmite original junto a 21ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP e atualmente em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, evitando prejuízos irreparáveis ao Reclamante” (fl. 25, doc. 1). 

Pede, no mérito, “seja a presente reclamação julgada procedente, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, cassando-se o acórdão reclamado, e determinando o pagamento dos vencimentos não percebidos durante o afastamento ilegal do reclamante, além, da averbação e do cômputo, para fins de aposentadoria, do respectivo tempo de serviço do período de ilegal de afastamento, por imperativo de Justiça, como medida da mais lídima justiça” (fl. 25, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República e a Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário com aplicação da sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do tribunal de origem. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339, 445 e 839 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 88.066-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.3.2026).

7. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 

“RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 

“Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).

8. Na espécie, o reclamante limitou-se a mencionar contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República e à Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal, sem demonstrar, com argumentos objetivos, como a autoridade reclamada teria descumprido decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral.

O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se admite o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

A argumentação do reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

9. A Súmula n. 473 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma de confronto pelo reclamante, é destituída de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido descumprida. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.727-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)  2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora